Tribunal: TJSP
Processo: 1014015-17.2018.8.26.0554
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. Município de Santo André. Servente Geral. Desvio de função não comprovado. Ausência de descrição das atribuições do cargo de Auxiliar de Laboratório. Não demonstração de que o autor exerce as atividades descritas na inicial. RECURSO ADESIVO. Adicional de insalubridade. Ausência de elementos concretos que indiquem a prevalência da conclusão pericial exarada nos

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. Município de Santo André. Servente Geral. Desvio de função não comprovado. Ausência de descrição das atribuições do cargo de Auxiliar de Laboratório. Não demonstração de que o autor exerce as atividades descritas na inicial. RECURSO ADESIVO. Adicional de insalubridade. Ausência de elementos concretos que indiquem a prevalência da conclusão pericial exarada nos autos da ação trabalhista. Avaliação insuficiente. Conclusão infirmada pelo laudo pericial produzido nestes autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Ação julgada parcialmente procedente. Sentença reformada. Recurso do réu provido. Recurso adesivo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066237
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação/Remessa Necessária n.
1014015-17.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante/apelado
MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ e recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado/apelante
EZEQUIEL VICENTE DE PALMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
apelo do requerido e negaram provimento ao recurso adesivo do requerente. V.U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação/Remessa Necessária n. 1014015-17.2018.8.26.0554 - Voto n. 12.107
2
Voto n. 12.107
Apelação/Remessa Necessária n. 1014015-17.2018.8.26.0554
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelantes e reciprocamente apelados: Município de Santo André e
Ezequiel Vicente de Palma
Origem: 2a Vara de Fazenda Pública da Comarca de Santo André
MM. Juíza: Roberta Hallage Godim Teixeira
SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. Município de
Santo André. Servente Geral. Desvio de função não
comprovado. Ausência de descrição das atribuições do cargo de
Auxiliar de Laboratório. Não demonstração de que o autor
exerce as atividades descritas na inicial. RECURSO ADESIVO.
Adicional de insalubridade. Ausência de elementos concretos
que indiquem a prevalência da conclusão pericial exarada nos
autos da ação trabalhista. Avaliação insuficiente. Conclusão
infirmada pelo laudo pericial produzido nestes autos, sob o
crivo do contraditório e da ampla defesa.
Ação julgada parcialmente procedente. Sentença reformada.
Recurso do réu provido. Recurso adesivo não provido.
Trata-se de ação ajuizada por Ezequiel Vicente de Palma
contra o Município de Santo André, via da qual requer seja reconhecido o
desvio de função, com o pagamento das diferenças remuneratórias, bem
como o seu direito aos adicionais de insalubridade e de periculosidade.
A r. sentença de fls. 276/280 (integrada pela decisão de
fls. 286) julgou parcialmente procedente a ação, “para condenar a requerida
a pagar ao autor as diferenças salariais entre o cargo ocupado e o cargo de
Auxiliar de Laboratório, no período de 19/06/2013 a 15/12/2018, observada
a prescrição quinquenal. Tais parcelas são de natureza alimentar. Deverão
ser considerados os reflexos da complementação do salário efetivamente
recebido nas demais verbas componentes da remuneração. A diferença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação/Remessa Necessária n. 1014015-17.2018.8.26.0554 - Voto n. 12.107
3
apurada deverá ser atualizada monetariamente pelo IPCA-E (Tema 810
STF), a contar do mês em que deveria ter sido paga cada parcela, e
acrescida de juros de mora a serem calculados nos termos 1o-F da Lei no
9.494/97, a contar da citação.”
Em razão da sucumbência recíproca, a Fazenda foi
condenada no pagamento das despesas processuais (excetuada a taxa
judiciária, conforme isenção prevista no art. 6o, Lei Estadual no 11.608/03), e
de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da
condenação; e o autor ao pagamento de honorários advocatícios
correspondentes ao valor em que sucumbiu (valor atualizado da causa menos
o valor atualizado da condenação), observada a gratuidade de justiça.
O Município-requerido apelou e o autor recorreu
adesivamente.
Em suas razões recursais (fls. 288/294), o Município
alega que não há desvio de função; que o autor não preparava material e nem
realizava análise clínica em qualquer âmbito, atividades restritas aos cargos
de técnico de laboratório e biomédico; que as atividades desempenhadas pelo
recorrido estão inseridas dentre as atribuições do cargo de servente geral; que
o fato do recorrido ter sido designado para trabalhar no Departamento de
Saúde Coletiva (Gerência de Laboratório) não implica tenha ele passado às
funções de auxiliar de laboratório; que o Judiciário não pode fixar o cargo e a
remuneração dos servidores públicos, o que resultaria em violação aos arts.
2o, 37, II, 165, § 5o, 167, I e II, e 169 da Constituição Federal, bem como às
Súmulas Vinculantes 43 e 37 e à Súmula 339 do STF; que a Constituição
estabelece expressamente que a forma legal de investidura em cargo público é
a aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos; que o
autor objetiva ser promovido a cargo diverso do qual foi aprovado; que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação/Remessa Necessária n. 1014015-17.2018.8.26.0554 - Voto n. 12.107
4
ônus da prova cabe ao apelado, mas que nem sequer há indicação de quais
tarefas são por ele desempenhadas e quais caracterizariam o desvio; que o
autor busca essencialmente a sua equiparação salarial à servidora Sandra
Chiepe; que, nos termos do art. 37, XIII, “é vedada a vinculação ou
equiparação de quais espécies remuneratórias para o efeito de remuneração
de pessoal do serviço público”; que a pretensão esbarra na separação dos
poderes; que ainda que se fale em desvio de função, no caso dos autos, não
houve qualquer ato de ofício do administrador para que o autor
desempenhasse outra função, o que significa que o servidor, se assim agiu, o
fez por seu próprio interesse; que todas as despesas e receitas referentes ao
Poder Público deverão obedecer às disposições estabelecidas em lei
orçamentária (arts. 165, § 5o, e 167, I e II, ambos da CF), de forma que, sendo
o orçamento público formado por vários princípios básicos e não estando
inclusa tal despesa, não há como efetivá-la, sob pena de ser responsabilizado
nos termos da LRF; e que as despesas com pessoal devem observar os limites
estabelecidos na LC no 82/95 e no art. 169 da CF.
Contrarrazões a fls. 296/302.
Nas razões do recurso adesivo, o autor alega que deveria
ter sido levada em consideração a prova emprestada, a qual comprova a
necessidade de elevação do percentual de adicional de insalubridade que
recebe; e que, havendo divergência entre laudos periciais, faz-se necessário
adotar a posição mais favorável a ele, em homenagem ao princípio do “in
dubio pro operário” (fls. 303/306).
Contrarrazões a fls. 310/312.
FUNDAMENTOS E VOTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação/Remessa Necessária n. 1014015-17.2018.8.26.0554 - Voto n. 12.107
5
O autor alega que é servidor público do Município de
Santo André, titular do cargo de “Servente Geral”, mas que, desde o início,
exerce as funções de “Auxiliar de Laboratório”, fazendo jus à diferença
remuneratória existente entre os cargos.
Segundo narra na inicial, seu trabalho consiste em
realizar a análise clínica dos pacientes do posto de saúde, preparar e realizar
exames, realizar as respectivas triagens, além da análise clínica e lavagem dos
materiais utilizados nos procedimentos em geral.
Pois bem.
É pacífico o entendimento de que o servidor público
desviado de sua função, embora não tenha direito ao reenquadramento, deve
receber as diferenças remuneratórias correspondentes, para que a
Administração não se locuplete indevidamente.
É o que decide há tempos e reiteradamente o E. STF.
Vejam-se, nesse sentido, AI no 281111 AgR, Relator Ministro Celso de
Mello, j. 15/12/2009; AI no 743886 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, j.
27/10/2009; AI no 594942 AgR, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, j.
14/11/2006; RE no 314973 AgR, Relator Ministro Maurício Corrêa, j.
25/03/2003.
Ainda nesse sentido, é a orientação consolidada da
Súmula 378 do C. Superior Tribunal de Justiça: Reconhecido o desvio de
função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes.
Não se trata de equiparação de vantagens remuneratórias,
mas de indenização, de modo que o art. 37, XIII, da Constituição Federal não
impede o acolhimento da pretensão posta nos autos. Nesse sentido:
"[...] extrai-se do acórdão hostilizado que, de fato, a Recorrida
laborou em função diversa da qual foi admitida por concurso
público, sem que lhe fosse concedida a complementação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação/Remessa Necessária n. 1014015-17.2018.8.26.0554 - Voto n. 12.107
6
remuneração. Entretanto, impende salientar que, nos termos da
pacífica jurisprudência desta Corte, são devidos ao servidor que
trabalhou em desvio de função, à título de indenização, os valores
resultantes da diferença entre os vencimentos do cargo ocupado e
da função efetivamente exercida, sob pena de locupletamento
indevido da Administração." (AgRg no REsp 396704 RS, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em
07/06/2005, DJ 01/08/2005, p. 506).
Assentada esta premissa e respeitado o entendimento
diverso, entende-se que não restou comprovado o alegado desvio de função,
devendo o recurso do Município ser provido.
Primeiramente, insta consignar que nem sequer há
descrição nos autos de quais seriam as atribuições do cargo de Auxiliar de
Laboratório, o que, por si só, justificaria o não acolhimento da pretensão do
autor.
Ainda que assim fosse e mesmo que se admitisse que as
funções descritas na inicial são privativas do cargo do Auxiliar de
Laboratório, fato é que não se comprovou o seu exercício pelo autor.
Para tanto, basta verificar da descrição das atividades
presente tanto no laudo pericial juntado pelo autor (especificamente a fls.
29/30), como na avaliação produzida nestes autos (especificamente a fls.
228).
O primeiro descreve a rotina do autor como:
“1) Chegar ao local de trabalho, uniformizar-se e registrar sua
chegada;
2) Dirigir-se ao laboratório / ARMI - Ambulatório de Referencia
para Moléstias Infecciosas;
3) Receber materiais e exames de escarros;
4) Efetuar arrumação e organização do almoxarifado do
laboratório;
5) Efetuar separação de pote coletor de escarro para a rede de
saúde pública do município uma vez ao mês;
6) Efetuar o preparo do balcão de coleta com reposição de tubos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação/Remessa Necessária n. 1014015-17.2018.8.26.0554 - Voto n. 12.107
7
sacos plásticos, duas vezes na semana;
7) Prestar recepção de pacientes para coleta e separação de tubos
coletores, sem material biológico, as terças e quintas-feiras;
8) Prestar auxílio na conferência de pedidos e planilhas a serem
encaminhadas aos laboratórios IAL Santo André, IAL São Paulo e
do Hospital das Clínicas em São Paulo, as terças e quintas-feiras;
9) Prestar auxílio no transporte de material biológico, amostras de
sangue e escarro, devidamente acondicionados, para os
Laboratórios: IAL Santo André, IAL São Paulo e do Hospital das
Clínicas em São Paulo, as terças-feiras;
10) Efetuar limpeza de lâminas novas de microscopia, de acordo
com a demanda;
11) Efetuar lavagem e esterilização de materiais de laboratório, de
acordo com a demanda;
12) Auxiliar no transporte de materiais, em serviços de copa;
13) Efetuar controle de materiais no almoxarifado, suprimento de
impressos utilizados nos consultórios, além de eventualmente
realizar serviços de limpeza, caso necessário.”
Conforme se verifica, não há qualquer indicação de que o
autor é responsável pela realização de exames ou mesmo de análises clínicas,
diferentemente do quanto descrito na inicial.
O laudo produzido no curso dessa ação, por outro lado,
descreveu as seguintes atividades:
?
Receber
materiais
(secreção
denominada
escarro)
para
encaminhamento a análise laboratorial de baciloscopia (cultura de
bactéria da tuberculose/Bacilo de Koch);
?
Verificar a compatibilidade entre os materiais recebidos (potes
plásticos tamponados) e as solicitações médicas (Requisição de
Exame - Tuberculose), sempre mediante manipulação de potes
plásticos embalados em sacos plásticos;
?
Retirar manualmente potes do interior de caixa transportadora
(reservatório Termolar) e inspecionar visualmente para detecção
de vazamentos, sendo que no caso de vazamento, descartar o
pote/saco em coletor de resíduos infectantes e cancela a respectiva
solicitação médica;
?
Separar
utensílios
laboratoriais
esterilizados
(lâminas
de
microscopia, tubos coletores, dentre outros) em função da
quantidade de potes a serem analisados, bem como transferi-los
para posto de trabalho do profissional responsável pela execução
da(s) análise(s) [Técnico de Laboratório];
?
Limpar
a
bancada/balcão
de
trabalho
(local
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação/Remessa Necessária n. 1014015-17.2018.8.26.0554 - Voto n. 12.107
8
recebimento/movimentação de potes) e demais superfícies
inanimadas (carrinhos de coleta e triagem) supostamente
contaminadas com fluidos/escarros, sempre mediante aplicação de
pano umedecido em álcool isopropílico (líquido inflamável), sabão
(produto alcalino) e água;
?
Lavar lâminas e efetuar coloração conforme procedimento
específico (Ziehl-Neelsen) [coloração de lâmina para detecção de
bacilo da tuberculose];
?
Esterilizar insumos de microscopia através de vapor saturado,
sempre mediante alimentação de equipamento autoclave com
utensílios contaminados e retirada de utensílios esterilizados;
?
Recepcionar pacientes e receber pedidos (solicitação médica) para
coleta de materiais para exames;
?
Auxiliar na conferência de pedidos e planilhas de exames para fins
de encaminhamento aos laboratórios Adolpho Lutz e do Hospital
das Clínicas;
?
Auxiliar no transporte de materiais através de veículo; controle de
materiais no almoxarifado; suprimento de impressos gráficos
utilizados no laboratório e nos consultórios médico; dentre outras
atividades de arrumação e organização do Laboratório de
Baciloscopia e Sala para Esterilização e Descarte de Insumos
Laboratoriais.
Da mesma forma, não há indicação de que o autor seja
responsável pela realização de exames ou análises clínicas. Pelo contrário, há
indicação de quais atividades são desempenhadas pelo técnico de laboratório
(vide 4o item).
Da descrição das atividades fornecidas pelo Encarregado
Técnico de Saúde do ARMI - Ambulatório de Referência para Moléstias
Infecciosas (fls. 149) também não se comprova que o autor desempenhe as
atividades descritas na inicial. Pelo contrário, segundo tal documento, o autor
é responsável por:
?
Arrumação e organização do almoxarifado do Laboratório,
eventualmente;
?
Separação de pote coletor de escarro para a rede de saúde pública
do município uma vez ao mês;
?
Preparo do balcão de coleta com reposição de tubos e sacos
plásticos, duas vezes na semana;
?
Recepção de pacientes para coleta e separação de tubos coletores,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação/Remessa Necessária n. 1014015-17.2018.8.26.0554 - Voto n. 12.107
9
sem material biológico, as terças e quintas-feiras;
?
Auxiliou na conferência de pedidos e planilhas a serem
encaminhadas aos laboratórios IAL Santo André, IAL São Paulo e
do Hospital das Clínicas em São Paulo, as terças e quintas-feiras;
?
Transporte de material biológico, amostras de sangue escarro
devidamente acondicionadas, para os Laboratórios: IAL Santo
André, IAL São Paulo e do Hospital das Clínicas em São Paulo, as
terças-feiras;
?
Limpeza de lâminas novas de microscopia, de acordo com a
demanda;
?
Lavagem e esterilização de materiais de laboratório, de acordo
com a demanda.
Houve ainda ressalva expressa de que o autor “não
preparava material e nem realizava análise clínica em qualquer âmbito,
visto que tal atividade é restrita ao técnico de laboratório e ao
biomédico”.
Ressalte-se que nem sequer a servidora apontada pelo
autor como paradigma foi ouvida nestes autos ou mesmo qualquer outro que
pudesse esclarecer quais são as atividades desempenhadas pelos Auxiliares de
Laboratório e pelo autor, de modo que a improcedência do pedido é medida
de rigor.
O recurso adesivo, de outro lado, não comporta
provimento, não havendo qualquer razão para que o laudo produzido no bojo
da ação trabalhista prevaleça sobre o produzido no curso desta demanda, sob
o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Não é demais lembrar que o juízo nem sequer está
adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros
elementos ou fatos provados nos autos, conforme dispõe o art. 479 do CPC:
Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o
disposto no art. 371 , indicando na sentença os motivos que o
levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do
laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação/Remessa Necessária n. 1014015-17.2018.8.26.0554 - Voto n. 12.107
10
No caso dos autos, a conclusão exarada pelo perito no
laudo de fls. 25/24 não deve ser acolhida, pois, a meu ver, é falha.
O expert concluiu que o autor faria jus ao adicional de
insalubridade em grau máximo, apenas porque “no exercício de suas
atividades manipula de forma permanente material biológico infecto
contagiante (secreções para apuração da tuberculose), efetuava a lavagem e
esterilização o laboratório”.
A meu ver, tais argumentos não são suficientes para
caracterizar a insalubridade em grau máximo, a qual, segundo a NR-15 -
Anexo 14 depende “do trabalho ou operações, em contato permanente, com
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos
de seu uso, não previamente esterilizados”. No laudo produzido nesta ação, a
conclusão, inclusive, é expressamente refutada pelo expert:
“(...) De acordo com o verificado na vistoria pericial, foi
constatado que o Requerente manipulava (forma habitual)
material biológico (secreção pulmonar) para cultura de micro-
organismos, como também, efetuava lavagem e esterilização de
utensílios de laboratório.
Importante
destacar
que,
manipulação
não
significa
absolutamente ato de manter contato epidérmico, mesmo porque,
o Requerente explicou que sempre utilizava luvas cirúrgicas para
impedir o contato com agentes perigosos (secreções).
Quanto aos agentes perigosos (secreções), estes são provenientes
de bactérias patogênicas causadoras da tuberculose (Bacilo de
Koch), embora não esteja descartada a possibilidade da existência
de outros micro-organismos tais como vírus, bactérias ou fungos.
Cumpre destacar que a transmissão destes micro-organismos
(vírus, bactérias, fungos) ocorre através de transmissão,
diferentemente do Bacilo de Koch, cuja transferência entre pessoas
ocorre por contato.
Frisa-se que o Requerente não coletava(a) secreções de pacientes,
mão tão somente os recepcionava(a) e não atuava(a) em zona
respiratória do paciente.
Em que pese a condição de nocividade, há de se esclarecer que
existe diferença entre doença transmissível e a doença contagiosa,
pois nem sempre uma doença transmissível é contagiosa.
Cita-se por exemplo a Doença de Chagas, Malária ou Dengue, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação/Remessa Necessária n. 1014015-17.2018.8.26.0554 - Voto n. 12.107
11
quais necessitam de um intermediário como o mosquito para levar
a doença para outro indivíduo. Essas doenças são transmissíveis,
mas não são contagiosas.
Levando-se em consideração o objeto da perícia (insalubridade de
grau máximo), a legislação estabelece insalubridade de grau
máximo somente no caso de labor junto a pacientes/objetos de
seu
uso
acometidos/contaminados
por
doenças
infectocontagiosas, o que não ocorre no caso em tela porque os
pacientes não estão isolados como forma de evitar a transferência
de bacilos.
Embora o exame de escarro seja um tipo de análise laboratorial na
qual são avaliadas diferentes características do escarro (fluidez;
cor; bactérias, dentre outras), em sua maioria são
pedidos/solicitações médicas quando já existe um diagnóstico de
uma infecção e há necessidade de identificar a bactéria que está
causando a infecção, mas insto não significa absolutamente que a
doença infecciosa pode ser transmitida de pessoa para pessoa
(doença infectocontagiosa).
Como o preceito legal (NR-15, Anexo 14) estabelece a
necessidade de existir contato permanente com paciente e/ou
materiais
acometido/contaminados
com
micro-organismo,
obviamente que tal condição também não ocorre com o labor do
Requerente, razão pela qual não há possibilidade de
enquadramento legal (insalubridade de grau máximo) ante o
acúmulo de 02 (dois) fatores determinantes (ausência de agente
na configuração de infectocontagioso; ausência de contato
permanente).
Ato contínuo, o fato de o Requerente atuar em estabelecimento
destinado aos cuidados da saúde humana (Ambulatório de
Referência para Moléstias Infeciosas), denota labor com sujeição a
agente infectante proveniente de infecções respiratórias (pneumonia; bronquite; fibrose), e, como consequência,
desenvolvimento de atividade/operação insalubre de grau médio.”
(grifei)
Vale destacar que o autor não apresenta qualquer
argumento concreto que seja capaz de afastar a conclusão pericial citada
acima, limitando-se a dizer que deve ser acolhida a avaliação mais benéfica
ao servidor, com o que não se pode concordar.
Assim, não havendo elementos concretos que infirmem a
conclusão pericial tirada nestes autos - a qual, inclusive, é suficiente para
afastar a conclusão do laudo produzido na ação trabalhista -, o não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação/Remessa Necessária n. 1014015-17.2018.8.26.0554 - Voto n. 12.107
12
provimento do recurso adesivo é medida de rigor, não tendo o autor se
desincumbido do ônus que lhe competia.
Diante da sucumbência total do autor, fica este
condenado no pagamento das custas e despesas processuais, bem como de
honorários advocatícios ao patrono da parte contrária, anotada a gratuidade de
justiça.
Em relação ao valor dos honorários, vale frisar que, na
nova sistemática prevista pelo CPC/15, é certo que o legislador, ao prever a
autorização de apreciação equitativa do juiz, na hipótese do artigo 85, § 8o,
visou a valorizar o trabalho realizado pelos advogados, ainda que em causas
de pequeno valor, possibilitando que a fixação dos honorários não se
limitasse aos percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido artigo, quando,
com a sua aplicação, resultasse em montantes manifestamente irrisórios. Mas,
mais do que isso, visou a evitar distorções entre a verba honorária a ser
recebida pelo profissional e o trabalho demandado pela causa, considerados
os parâmetros do artigo 85, § 2o, do mesmo Código (I - o grau de zelo do
profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a
importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido para o seu serviço); essa é a interpretação que melhor se coaduna
com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (princípios de
ordem constitucional, vale destacar).
Dito isto, é sabido que no Novo Código de Processo Civil
não há autorização expressa para a apreciação equitativa do juiz abaixo dos
percentuais do §§ 2o e 3o do artigo 85, quando resultar em montantes
extremamente elevados. Entretanto, ao aplicar a lei, faz-se necessária uma
análise sistemática e em conformidade com os valores constitucionais, ideia
esta reforçada e sedimentada neste CPC/15 logo em seu artigo 1o.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação/Remessa Necessária n. 1014015-17.2018.8.26.0554 - Voto n. 12.107
13
Nesse sentido, para evitar que se perpetuem situações de
flagrante
injustiça
e
desproporcionalidade,
ignorando-se
preceitos
constitucionais, e também por força do princípio da simetria, deve-se
entender que se há autorização ao juiz para fixar a honorária por equidade em
causas de valor desproporcionalmente baixo, também o há para as situações
de valor desproporcionalmente alto, como a que ocorre no caso concreto
(valor da causa fixado em R$ 240.000,00). Como dito, o legislador pretendeu
evitar excessos ao permitir a fixação do valor dos honorários por apreciação
equitativa. Ainda que a lei somente explicite o caso de valor excessivamente
baixo, é certo que, em respeito aos princípios constitucionais da razoabilidade
e da proporcionalidade, também há que se coibir situações de valor
excessivamente alto.
Assim, na hipótese dos autos, considerando-se a
complexidade não excepcional da causa, a simples resolução dada à
demanda, entre outros critérios que o juiz deve levar em consideração
(previstos nos incisos do § 2o do artigo 85), os honorários advocatícios a
serem suportados pelo autor comportam fixação no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais).
À vista do analisado, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso do réu, para julgar a ação totalmente improcedente; e NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso adesivo.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS n. 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação/Remessa Necessária n. 1014015-17.2018.8.26.0554 - Voto n. 12.107
14
08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da C. 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos
no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no citado
art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles
recursos a julgamento convencional.

HELOÍSA MIMESSI
Relatora